Tribunal: TJES
Processo: 0002073-05.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002073-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEYVID BATISTA FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002073-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEYVID BATISTA FERNANDES

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME NUNES MORAES - ES15516, VANESSA SOARES PINUDO MORAES - ES37355

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE COCAÍNA, CRACK E MACONHA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A denúncia narra que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o apelado com outros dois indivíduos, ocasião em que ele fugiu, dispensou uma sacola contendo 450 papelotes de cocaína e foi alcançado no interior de uma residência, onde foram apreendidas ainda 47 porções de crack, 3 buchas de maconha e R$ 416,00 em espécie. O recurso busca a reforma da absolvição para condenação do réu por tráfico de drogas, com afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo e corroborados pelos autos de apreensão, flagrante e laudo químico, comprova a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como a adequada fixação da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico positivo, que atestam a apreensão de 325,7g de cocaína, 46,0g e 6,7g de crack e 2,9g de maconha.

Os policiais militares narram de forma uníssona e harmônica, no inquérito e em juízo, que o apelado foge ao avistar a viatura, dispensa a sacola com 450 papelotes de cocaína e é preso em seguida no imóvel onde também se apreendem outras drogas.

Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos sob contraditório judicial, possuem relevância probatória e não encontram nos autos qualquer elemento concreto de descredibilização ou de imputação falsa.

A versão defensiva de que o réu estava em casa jogando videogame e de que os menores assumem integralmente a posse dos entorpecentes permanece isolada e sem suporte probatório mínimo.

A fuga do réu, a dispensa do entorpecente, a apreensão imediata da droga, o dinheiro em espécie encontrado em sua cintura, a expressiva quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas evidenciam a prática do tráfico ilícito e afastam a dúvida razoável.

Na primeira fase da dosimetria, os maus antecedentes do réu e a natureza e quantidade das drogas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A atenuante da menoridade relativa incide na segunda fase, porque o réu era menor de 21 anos na data do fato, nos termos do art. 65, I, do CP.

A minorante do tráfico privilegiado não incide, porque o réu possui maus antecedentes e as circunstâncias do caso concreto, inclusive a atuação em local de intenso tráfico, na companhia de dois menores, com diversidade e quantidade relevante de drogas, evidenciam dedicação a atividades criminosas.

O regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são adequados diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Os depoimentos policiais prestados em juízo, coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos, bastam para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas quando inexistem elementos concretos de descredibilização. 2. A fuga do réu, a dispensa do entorpecente, a apreensão imediata das drogas e a posse de dinheiro em espécie constituem elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida preponderam na fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. 4. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando os maus antecedentes e as circunstâncias da apreensão evidenciam dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42; CPP, arts. 386, VII, e 387, § 2º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 65, I; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002073-05.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEYVID BATISTA FERNANDES

Advogados do(a) APELADO: GUILHERME NUNES MORAES - ES15516, VANESSA SOARES PINUDO MORAES - ES37355

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MPES
em razão da sentença prolatada pela juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
DEYVID BATISTA FERNANDES
da prática do
crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, o
parquet s
ustenta que o acervo probatório, em especial os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas. Argumenta que a fuga do réu e a natureza e a quantidade das drogas apreendidas evidenciam o comércio ilícito. Por fim, requer a condenação do apelado, com o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

O recurso merece provimento.

Na origem, a denúncia narrou que, em 14 de março de 2022, por volta das 17 horas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória, quando, transitando por rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas,
avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Estes, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga, tendo Deyvid Batista Fernandes - posteriormente identificado - dispensado uma sacola com 450 papelotes de cocaína
. Prosseguindo na perseguição, os policiais militares alcançaram o apelado na companhia dos outros dois indivíduos, menores, no interior de uma residência,
onde ainda apreenderam 3 buchas de maconha e 47 porções de crack
. Apreenderam, ainda,
na cintura do apelado, R$416,00 em espécie.

Ao contrário do que entendeu o juízo de origem,
a prova é suficiente para a condenação
, não havendo dúvida capaz de justificar a incidência do
in dubio pro reo.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico positivo
, que atestou a natureza da expressiva quantidade de substâncias:
325,7g de cocaína (450 papelotes), 46,0g e 6,7g de crack (47 pedras) e 2,9g de maconha
.

Quanto à
autoria
, após detida análise dos autos, verifico que
a prova colhida sob o crivo do contraditório judicial autoriza a reforma da sentença absolutória.

Ainda no inquérito, os
policiais militares Wilson Araújo Filho e Filipy Erick da Silva
confirmaram a dinâmica da abordagem,
atestando não apenas que era o apelado o indivíduo na companhia dos menores, na rua, como foi justamente ele quem arremessou ao chão a sacola com 450 papelotes de cocaína.
Confirmaram, ainda, a prisão em flagrante na residência onde mais droga foi apreendida, além da localização do dinheiro em espécie na cintura do réu.

Ouvidos em juízo,
ambos foram novamente uníssonos e harmônicos ao narrarem a dinâmica dos fatos
. Relataram que, durante patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico na Ilha do Príncipe, avistaram o réu em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o apelado empreendeu fuga e, durante o percurso, foi visualizado
dispensando uma sacola
que continha o vultoso material entorpecente.

De acordo com os depoimentos,
não há dúvidas de que "foi o maior de idade" - nas palavras do policial Wilson -, que arremessou a sacola
, tendo observado o momento em que houve a dispensa do objeto. Logo em seguida, ainda segundo a testemunha, todos entraram na residência.

Sabe-se que o
s depoimentos de policiais, no exercício de suas funções, revestem-se de inquestionável relevância probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção dos agentes de incriminar falsamente o réu. Basta analisar as contrarrazões recursais para concluir que nem mesmo a defesa é capaz de encontrar insuficiência probatória.
A peça é genérica e não aponta, concretamente os elementos que, em tese, sustentariam a sentença absolutória, insistindo, apenas brevemente, em uma suposta contradição das testemunhas.

Nesse sentido, a versão defensiva de que o réu estaria em casa jogando videogame e que os menores teriam entrado o local com a droga, assumindo estes toda a responsabilidade pela conduta ilícita, revela-se isolada e despida de suporte probatório mínimo. A conduta de fugir e dispensar objetos ao avistar a guarnição é prova de autoria que, somada à apreensão imediata do material, consolida o juízo de condenação.
Trata-se, inclusive, da segunda condenação do réu por tráfico de drogas, já que na ação penal nº0000054-55.2024.8.08.0024 - ainda sem trânsito em julgado - Deyvid confessou a prática delitiva em juízo e foi também condenado.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a sentença atacada, condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Passo, assim, à dosimetria.

Na primeira, fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não há o que justifique a valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias, das consequências do crime e do comportamento da vítima. O réu, entretanto,
possui
maus antecedentes
, haja vista a condenação definitiva nos autos nº 0007529-04.2020.8.08.0024 pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03 - fato anterior ao apurado nestes autos, com trânsito posterior.
Deixo de utilizar a condenação na ação penal nº 0000054-55.2024.8.08.0024
pela prática do crime de tráfico de drogas, seja como maus antecedentes, seja como reincidência, haja vista tratar-se de fato posterior, além de estar ausente o trânsito em julgado (apelação pendente).

Além disso, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06,
a natureza e a quantidade da droga devem ter preponderância na fixação da pena
. No caso, a
apreensão de 325,7g de cocaína (450 papelotes), 46,0g e 6,7g de crack (47 pedras) e 2,9g de maconha denota maior reprovabilidade da conduta.

Assim, considerando as balizas do preceito secundário da norma (5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa), e valorando negativamente três vetores (antecedentes, natureza e quantidade da droga), entendo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da conduta a
pena-
base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. O réu era menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
encontrando a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase,
deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. O réu, como dito, possui maus antecedentes. Além disso, a dinâmica da abordagem, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na companhia de dois menores auxiliando na empreitada, e a quantidade e a diversidade de drogas, evidenciam a dedicação a atividades criminosas.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
667 (seiscentos e sessenta e sete)
dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Fixo o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
, já que, embora o
quantum
de pena pudesse justificar regime inicial mais brando, "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 [do CP]", o que torna desnecessária, ainda, eventual detração (art. 387, §2º, CPP).

Nos termos do artigo 44 do CP, incabível a substituição por penas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)